Tribunal: TCU
Processo: 024.016/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8091/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 024.016/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Cesar Conceicao dos Santos (XXX.025.325-XX); Fernando Nagib Marcos Coelho (XXX.785.439-XX); Isabel Cristina de Oliveira Magalhaes Amorim (XXX.626.824-XX); Joseane Figueredo Rosa (XXX.740.065-XX); Leonardo de Oliveira Barros (XXX.926.778-XX); Luis Henrique Cardozo Amorin (XXX.132.048-XX); Mara Vanessa Fonseca Dutra (XXX.225.461-XX); Maria Luiza Andrade da Silva (XXX.771.875-XX); Maria Luiza Silveira de Carvalho (XXX.317.258-XX); Wagner Ferreira Magalhaes (XXX.434.005-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.